Tribunal: TJSP
Processo: 2173783-33.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
"AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. Ação rescisória proposta para rescindir acórdão proferido pela Colenda 4a Câmara de Direito Privado, nos autos de "ação de execução de obrigação de pagar quantia certa", por ocasião de julgamento do Agravo de Instrumento no 2066441-94.2021.8.26.0000. Acórdão atacado que analisou o deferimento de pedido de concessão de tutela antecipada para

Ementa:
"AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. Ação rescisória proposta para rescindir acórdão proferido pela Colenda 4a Câmara de Direito Privado, nos autos de "ação de execução de obrigação de pagar quantia certa", por ocasião de julgamento do Agravo de Instrumento no 2066441-94.2021.8.26.0000. Acórdão atacado que analisou o deferimento de pedido de concessão de tutela antecipada para indisponibilidade de ativos financeiros. Primeiro requisito essencial ao cabimento da ação rescisória não preenchido, qual seja, que haja impugnação a uma decisão de mérito. Inteligência do art. 966, 'caput' do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte. Fundamento apresentado pelo autor para o ajuizamento da presente demanda (erro de fato) que, não bastasse, também não pode ser verificado. Falta de interesse processual caracterizada. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA, COM EXTINÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO." (V. 41283).